Tribunal: STF
Processo: ARE 1468494
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Brenda de Abreu Silva contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 636 da Súmula/STF.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    A agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o entendimento de que seria necessário análise de questões infraconstitucionais, assim como a aplicação do enunciado 636 da Súmula do Supremo.



    Tal circunstância acarreta a incidência, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula/STF.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente